Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento cujo pedido liminar foi decidido em plantão judicial (ID 67063403). Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403